Tribunal: CARF
Processo: 10783.904945/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.904945/2014-08
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.406 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ADM DO BRASIL LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO
Geram direito aos créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de
fretes utilizados para a movimentação de insumos e produtos em elaboração no
próprio estabelecimento ou entre os armazéns até a fábrica da empresa.
CRÉDITO FRETE. PRODUTO ACABADO. DESLOCAMENTO ENTRE
UNIDADES DA PRÓPRIA CONTRIBUINTE. FORMAÇÃO DE LOTES
O frete de produtos acabados entre estabelecimentos para formação de lotes
objetivando a comercialização, não caracteriza insumo e, portanto, a glosa do
crédito referente a esse gasto deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para restabelecer as glosas de
créditos sobre Fretes pagos para movimentação dos produtos para formação de lotes de venda
(para comercialização - exportações), vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Érika
Costa Camargos Autran, Valcir Gassen e Vanessa Marini Cecconello, que não conheceram do
recurso e que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.904945/2014-08
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.406 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.904945/2014-08

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-008.001, de 28/01/2020 (fls. 587/601),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara - 3a Seção de julgamento do CARF, que deu
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do PER/DCOMP
O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento (PER) formalizado pela
Contribuinte (ADM do Brasil Ltda.), crédito acumulado de COFINS no regime não cumulativo,
apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003 – devido às aquisições efetuadas no
mercado interno e vinculadas ao mercado externo (COFINS – Receitas de Exportação), relativo
ao 2o Tri/2012, bem como da respectiva Declaração de Compensação (DCOMP) apresentada.
A DRF em Vitória/ES, emitiu Despacho Decisório de fls. 340/367, no qual não
reconheceu o direito creditório e não homologou as compensações pleiteadas, assim motivado:
(i) créditos de serviços utilizados como insumos na prestação de serviços: a
Fiscalização alega que alguns dispêndios não se referem a serviços utilizados diretamente no
processo produtivo, tais como diárias de funcionários, serviços de limpeza de fossa séptica e de
portos, dedetização, serviços relacionado à segurança patrimonial, serviços de inspeção,
pagamentos à CODESP (movimentação na área do porto), frete sobre a transferência de matéria
prima entre os estabelecimentos – armazém para a fábrica, da pessoa jurídica;
(ii) insumos: os dispêndios com bens e serviços de informática e escritório se
referem a despesas indiretas e outros créditos que não tem relação intrínseca com a atividade,
como construções de portaria, vestiários, laboratório, oficina/almoxarifado, escritório;
(iii) créditos classificados como: “Armazenagem e Frete Venda”: A Fiscalização
alega que os dispêndios classificados como frete sobre transferência (de produtos acabados)
entre estabelecimentos da pessoa jurídica (formação de lotes), não gerariam créditos de COFINS;
(iv) que o crédito presumido previsto no artigo 8o da Lei n.o 10.925, de 2004, não
pode ser objeto de ressarcimento e no cálculo do crédito teriam sido incluídas aquisições não
autorizadas, como entradas para comercialização ou com fins específicos de exportação;
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 379/421. A contribuinte alega, em resumo, que:
(i) requer a nulidade do despacho decisório, (ii) discorre sobre o conceito de
insumos para fins de registro de crédito de PIS e COFINS no regime não-cumulativo; (iii)
discorre sobre as despesas com os Fretes: a) que os fretes pagos para transferência à outras
filiais referem-se à formação de lotes de venda (para exportação) e, b) os Fretes para transferência
de insumos (matéria prima – soja e óleo de soja), entre estabelecimentos (armazéns e fábrica da
empresa); (iv) dos Serviços portuários; (v) dos gastos com arrendamento de estabelecimento
industrial; (vi) do valor do crédito presumido glosado, (vii) dos créditos indicados na linha 9 da
Ficha 16A do DACON, e (viii) dos créditos indicados na linha 10 da Ficha 06A do DACON.
Sobre os Fretes a empresa ainda esclarece que "As autoridades fiscais glosaram os
créditos relativos a frete sobre transferências de matéria-prima entre estabelecimentos da
Defendente (silos de armazenamento e fábrica). A Defendente não tem nenhum reparo significativo a
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.406 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.904945/2014-08

fazer na descrição dos fatos: realmente os créditos foram calculados sobre custo de fretes na
transferência de matéria-prima entre filiais da ADM (armazém e fábrica) para industrialização".
A DRJ em Juiz de Fora (MG), apreciou a Manifestação de Inconformidade que,
em decisão consubstanciada no Acórdão no 09-66.111, de 21/03/2018 (fls. 495/504), em que
considerou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, para reconhecer, o direito
creditório adicional relativo à COFINS - exportação referente ao 2o Tri/2012.
Na ementa do Acórdão restou assentado que: (i) o conceito de insumos para fins de
crédito de PIS e COFINS é o previsto no §5o do artigo 66 da IN SRF 247/2002, que se repetiu na IN
404/2004, e (ii) sobre os Créditos sobre Fete: somente os valores das despesas realizadas com fretes
contratados para a entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus
tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a créditos a serem
descontados das Contribuições.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
de fls. 514/557, onde reitera os mesmos termos e argumentos aduzidos na Manifestação de
Inconformidade, requerendo em preliminar a anulação do Acórdão e, no mérito, o reconhecimento do
direito aos créditos objeto do pedido de ressarcimento.
Resolução/Diligência
Na sessão de 26/03/2019, por meio da Resolução no 3302-000.963 (fls. 560/564), a
Turma resolveu converter o julgamento em diligência com o fito de esclarecer divergências entre o
despacho decisório e a informação fiscal que lhe serviu de fundamento, solicitando que a autoridade
preparadora esclarecesse se os itens glosados eram de fato os informados em planilha de fls. 192.
Em cumprimento à Resolução, a Fiscalização prestou seus esclarecimentos por meio
de Informação Fiscal de fls. 574. Cientificada do teor do resultado da diligência, a Contribuinte
manifestou-se em petição de fls. 581.
Decisão CARF
Paço seguinte, os autos retornaram ao CARF e o recurso foi submetido a apreciação
da Turma julgadora e foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-008.001, de
28/01/2020 (fls. 587/601), proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara - 3a Seção de
julgamento do CARF, que deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Conforme ementa dessa decisão, o Colegiado assentou que: (i) não padece de
nulidade o despacho decisório; (ii) insumos: somente serão considerados como insumos para
apropriação de créditos próprios do sistema não-cumulativo do PIS/COFINS os custos dos serviços e
bens que forem utilizados direta ou indiretamente pelo contribuinte na produção/fabricação de
produtos/serviços; (iii) geram direito ao créditos os fretes pagos sobre transporte/ deslocamentos dos
insumos entre unidades da própria contribuinte e os fretes pagos para movimentação produtos
acabados, entre os estabelecimentos, para formação de lotes de venda, e (iv) rateio de despesas -
condomínio portuário (movimentação de cargas).
Embargos de Declaração/FN
Cientificada do Acórdão no 3302-008.001, a Fazenda Nacional opôs Embargos de
Declaração (fls. 603/604), sustentando que o Acórdão padece de omissão quanto à manifestação
sobre a necessidade de diligência para se aferir sobre a essencialidade ou relevância dos bens e
serviços de acordo com os novos critérios estabelecidos pelo STJ.
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.406 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.904945/2014-08

Efetuado análise dos argumentos, entendeu-se que não há que se falar em omissão da
necessidade de diligência, uma vez que os conselheiros consideraram presentes os requisitos
estabelecidos no julgamento do REsp, em sede de repetitivo pelo STJ e como a diligência não se trata
de matéria de ordem pública, não foi possível trata-la como ponto sobre o qual deveria se pronunciar
e os Embargos opostos foram rejeitados pelo Presidente da Turma (Despacho fls. 611/613).
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3302-008.001, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial (fls. 615/641), apontando divergência com relação às seguintes
matérias: (1) à necessidade de conversão do julgamento em diligência, indicando como paradigma a
Resolução no 3201-002.165. Também suscita dissídio interpretativo da legislação referente às
seguintes matérias:

Quando da Análise de Admissibilidade do Recurso Especial pelo Presidente da 3a
Câmara (3a Seção) recorrida e do julgamento de Agravo de fls. 662/679, pela presidência da
CSRF, em que foi admitido apenas parcialmente, em relação às divergências quanto a matéria (3) -
ao direito ao creditamento das contribuições sociais não cumulativas sobre os fretes pagos para
formação de lotes e, (4) - ao direito ao creditamento das contribuições sociais não cumulativas
sobre os fretes pagos para transferência de insumos entre estabelecimentos da firma.
Com relação à “matéria (3) - direito ao creditamento das contribuições não
cumulativas sobre os fretes pagos (entre os estabelecimentos) para formação de lotes de venda”,
apresentou, a título de paradigma, os Acórdãos nos 3401-007.344 e 3402-006.999, alegando que:
No Acórdão recorrido, em específico à essa matéria, entendeu que “...empresas que
possuem vários estabelecimentos no território nacional e precisam destinar mercadorias ao exterior
realizam, primeiro, a consolidação das mercadorias (formação de lote) em um determinado
estabelecimento para, posteriormente, efetivar a exportação.” Considerou que os fretes pagos nessas
circunstâncias caracterizam-se como fretes na venda de produtos.
Por outro lado, nos paradigmas, se entendeu que os dispêndios com frete entre
estabelecimentos do contribuinte relativo ao transporte de produto já acabado não geram créditos de
PIS/COFINS, tendo em vista não se tratar de frete de venda, nem se referir a aquisição de serviço a
ser prestado dentro do processo produtivo, uma vez que este já se encontra encerrado.
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.406 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.904945/2014-08

Cotejando os arestos confrontados, restou evidenciado que há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida. Enquanto a decisão recorrida deferiu o creditamento sobre os fretes pagos para a
formação de lotes de vendas, os paradigmas rechaçaram tal possibilidade, seja a título de insumo, ou
mesmo como frete de venda. Divergência comprovado, portanto.
Com relação à “matéria (4) – gastos com fretes pagos para transferência de
insumos entre estabelecimentos (armazéns para fabrica) da empresa”, apresentou, a título de
paradigma o Acórdão no 3401-001.692, alegando que:
A decisão recorrida, contemplando a prova dos autos, concluiu que a glosa em
questão se refere aos fretes pagos para transporte da soja dos armazéns para a fábrica. E julgou que,
em se tratando de movimentação de matéria prima entre o estoque e a fábrica, entendeu que esse
frete, embora não se vincule à operação de compra da matéria-prima nem à operação de venda do
produto, equipara-se aos custos de produção, conforme preceitua o art. 290,I, do RIR/1999.
No paradigma, apoiando-se nos fundamentos adotados pelo STJ, manifestados no
REsp 1.147.902/RS, assentou que quanto aos gastos com o transporte de produtos, acabados ou não,
entre os próprios estabelecimentos do recorrente, a regra do inciso IX do art. 3o, da Lei no 10.833, de
2003, não comporta outra interpretação senão a de que os créditos sobre fretes limitam-se às
operações de venda.
Cotejando os arestos confrontados, definiu-se que efetivamente, haveria divergência
de entendimento quanto à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre os fretes pagos para
transporte intercompania de matéria prima, haja vista a generalidade com que o voto condutor do
Acórdão no 3401-001.692 tratou a matéria. Divergência comprovada.
Desta forma, com fundamento no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial,
de 03/08/2020, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF às fls. 645/660, DEU
SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas com
relação às matéria (3) e (4) - aos Fretes, acima tratados.
O recurso de Agravo foi rejeitado pela Presidente da CSRF, conforme Despacho em
Agravo – CSRF – 3a Turma, de 17/08/2020 às fls. 682/692.
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3302-008.0019, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional que foi dado parcial seguimento, a Contribuinte apresentou suas contrarrazões de fls.
703/717, requerendo que não seja conhecido, em razão da ausência de divergência de interpretação
entre o acórdão recorrido e o paradigma. Caso não seja esse o entendimento, requer que no mérito,
seja negado provimento ao Recurso Especial, para manutenção integral da decisão recorrida.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.406 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.904945/2014-08

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade - 3a Câmara, de 03/08/2020 (fls. 645/660), exarado
pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF.
Contudo, em face dos argumento apresentados em sede de contrarrazões pela
Contribuinte, entendo ser necessária a análise dos demais requisitos de admissibilidade do
recurso. Isto, porque o Contribuinte pede, em suas contrarrazões, que o Recurso Especial não
seja conhecido, por não comprovar a divergência somente quanto a matéria (4) Dos Créditos
sobre Fretes pagos para transferência de matéria prima entre estabelecimentos empresa. Com
efeito, passamos, então, a analisar os questionamentos por ela apresentados.
No Acórdão recorrido assentou que as normas permitem creditamento do Frete
pago, quando: (i) o serviço de transporte, utilizado como insumo na prestação de serviço ou na
produção de um bem destinado à venda, com base no inciso II do art. 3o das Leis n°s 10.637/02 e
10.833/03; e (ii) sobre o frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor,
conforme os arts. 3o, IX e 15, II da Lei n° 10.833/03.
Afirmou ainda que: a) há também direito ao crédito, quando o custo do serviço,
suportado pelo adquirente, é apropriado ao custo de aquisição de um bem utilizado como insumo
ou de um bem para revenda; e b) para transporte de insumos ou produtos inacabados entre
estabelecimentos, dentro do contexto do processo produtivo da pessoa jurídica.
Verifica-se no voto condutor que, restou comprovado nos autos que os fretes glosados
se referem ao “transporte da soja e óleo de soja remetida dos armazéns para a fábrica”. Logo, não
se está diante do transporte de produtos acabados entre estabelecimentos, mas sim do transporte de
matéria-prima para a unidade de produção a fim de ser processada. E tratando-se de movimentação
de matéria prima entre o estoque e a fábrica, os custos de frete entre estabelecimentos da própria
contribuinte devem gerar créditos das contribuições PIS/COFINS, com arrimo no que dispõe o inciso
II, do art. 3° das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
No Acórdão paradigma (Acórdão n.o 3401-01.692, de 14/02/2012), restou
assentado no voto condutor que, “no caso, entretanto, a instância de piso entendeu que a
Recorrente não comprovou a correta utilização dos serviços de frete. Desta forma, e na linha do
preceito legal acima mencionado, nego provimento ao recurso quanto aos gastos relacionados ao
transporte de produtos, acabados ou não, entre os vários estabelecimentos da empresa, bem
como aos gastos que, identificados, não estão relacionados às operações de venda, e ainda os
gastos não identificados pelo contribuinte, de forma que, da tabela de fls.838/840, nenhuma
glosa deve ser revertida.
Cotejando os arestos (recorrido e paradigma), parece-me que há, efetivamente,
divergência comprovada de entendimento (na interpretação da Lei no 10.833, de 2003), quanto à
possibilidade de aproveitamento de créditos sobre os Fretes pagos para transporte de matéria prima
(insumos) ou produtos não acabados, entre os estabelecimentos da mesma empresa.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
A controvérsia tratada no presente Recurso Especial diz respeito às seguintes
matérias: (a) Dos Créditos sobre Fretes pagos para transferência de matéria prima (insumos) entre
estabelecimentos empresa, e (b) creditamento das contribuições sociais não cumulativas sobre os
fretes pagos para formação de lotes de venda (exportações).
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.406 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.904945/2014-08

A Fazenda Nacional questiona a decisão recorrida no ponto em que reconhece o
direito ao crédito sobre os fretes pagos pela Contribuinte, a seguir analisados:
(a) Dos Créditos sobre Fretes pagos para transferência de matéria prima entre estabelecimentos
Comprova-se nos autos (arquivo não paginável à fl. 454), que os fretes glosados se
referem ao transporte de matéria prima (soja em grãos, óleo de soja, cavaco e lenha) remetida dos
armazéns para a fábrica da empresa, para serem industrializados (produto final).
Como se vê, no caso sob análise, o que estamos debatendo é, especificamente, se
o frete para movimentação de matérias-primas (insumos) entre os armazéns e a fábrica da
empresa, pode ser considerado como insumo na fabricação de produtos destinados à venda.
No recurso o Contribuinte afirma que os gastos com FRETES em questão, são
extremamente necessários para a manutenção das atividades de produção e comercialização de seus
produtos e, portanto, devem gerar créditos de COFINS. Em tese, as matérias primas - soja em
grãos, óleo de soja, que serão utilizados na fabricação do produto a ser vendido, gera créditos.
Saliente-se que, nem na decisão recorrida, nem no recurso em análise há qualquer alegação de
vedação ao crédito sobre essas matéria prima.
Neste caso, conforme a sistemática da não-cumulatividade do PIS e da COFINS,
os dispêndios da pessoa jurídica com a contratação de frete está associado à compra de matérias-
primas e integrará o custo de aquisição e, por este motivo, dará direito a crédito em razão de se
enquadrar no disposto no inciso II, do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, por se subsumir ao
conceito de insumo, visto que trata-se de gasto com aquisição de matéria-prima. Veja-se:
Art. 3o Do valor apurado na formado art.2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I- .
(...)
II- bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 daTipi;
Posto isto, conclui-se que os fundamentos apresentados pelo julgado atacado não
merecem ser reparados, Os serviços de frete, contratados juntos a pessoas jurídicas e utilizados
no âmbito do processo produtivo, como por exemplo, o transporte de insumos e produtos em
fabricação, entre estabelecimentos fabris do contribuinte, geram direito ao crédito na condição de
insumo, nos exatos termos do que consta no inciso II, do art. 3o, acima transcrito.
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional nesta matéria.
(b) Dos créditos sobre Fretes pagos para movimentação dos produtos para formação de lotes de
venda (exportações).
Nos dizeres da Contribuinte em suas contrarrazões, é sabido que empresas que
possuem vários estabelecimentos no território nacional e precisam destinar mercadorias ao exterior
realizam, primeiro, a consolidação das mercadorias (formação de lotes) em um determinado
estabelecimento para, posteriormente, efetivar a comercialização/exportação.
Assevera que esse procedimento, o transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos, é de praxe no mercado e visa a consolidação das mercadorias, nada mais sendo que
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.406 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.904945/2014-08

“a primeira etapa do frete da operação de venda”, uma vez que após o procedimento de consolidação
a mercadoria é logo destinada ao cliente no exterior. Portanto, deve ser enquadrado no inciso IX, do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
De fato, a Lei no 10.833, de 2003, em seu artigo 3o, inciso IX, admite o desconto
de créditos da COFINS calculados com base em “armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”.
No entanto, a possibilidade de creditamento em relação a despesas com frete e
armazenagem de mercadorias é restrita aos casos de venda de bens adquiridos para revenda ou
produzidos pelo sujeito passivo, e, ainda assim, quando o ônus for suportado pelo mesmo. Trata-
se, pois, de hipótese de creditamento da contribuição bastante restrita, a despeito daquela
inerente ao desconto de créditos calculados em relação a insumos, conforme ressaltado.
Por isso, entendo que o valor do frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, não dá direito a crédito, pelos seguintes motivos:
(i)- primeiramente por não se enquadrar no disposto no inciso II do Art. 3° da Lei
n° 10.833, de 2003, por não se subsumir ao conceito de insumo, visto que trata-se de produtos
prontos/acabados; e
(ii) ainda por não se enquadrar no disposto no inciso IX do mesmo Art. 3° da Lei
n° 10.833, de 2003, por ter ocorrido antes da operação de venda.
Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre
gastos com frete mercadorias entre estabelecimentos (para formação de lotes), de acordo com o
Parecer Cosit no 05 de 2018, esses gastos não podem ser considerados insumos. Nesse sentido,
cabe referir os parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços,
excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do
aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de
distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis
utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras. (Grifei)
Concluindo, como o frete de produtos acabados entre estabelecimentos não
caracteriza insumo, portanto, a glosa do crédito referente a esse gasto deve ser mantida.
Em vista do acima exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional nesta matéria.
Conclusão
Em face do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para no mérito, dar provimento parcial, para restabelecer as glosas de créditos sobre
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.406 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.904945/2014-08

Fretes pagos para movimentação dos produtos para formação de lotes de venda (para
comercialização - exportações).
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital